Tribunal: TJDFT
Processo: 0727680-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
D E S P A C H O ID. 15306384. Diante do evidente erro material na juntada da contraminuta ao Agravo Interno de id.14999514, tendo em vista se tratar de matéria totalmente distinta da desses autos, intime-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, corrigir o defeito apontado, trazendo aos autos a contraminuta pertinente ao tema em debate, sob pena de não conhecimento dos argumentos ventilados no id. 15306384. Após, voltem conclusos. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator